Tribunal: STF
Processo: Rcl 48595
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação em que se alega que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010386-57.2014.5.15.0034, descumpriu a decisão proferida por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 58, Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 7/4/2021.
    Alega-se que, no caso, a decisão reclamada não observou a modulação de efeitos do referido precedente ao determinar o recálculo de precatório para se considerar a incidência, para a correção monetária, do índice IPCA-E, apesar da fixação, no título exequendo, da correção com utilização da Taxa Referencial (TR).
    Busca-se, nestes autos, a cassação do ato reclamado, a fim de fazer incidir no caso concreto a autoridade do julgamento da ADC 58, em especial seu capítulo relativo à preservação da validade dos pagamentos realizados no tempo e modo oportunos com base na TR antes do julgamento apontado como paradigma.
    Sendo esse o sucinto relatório, passo ao exame desta ação reclamatória, a qual reputo manifestamente improcedente.
    É que a sentença proferida em 12/11/2014 nos autos da ação trabalhista nº 0010386-57.2014.5.15.0034 estabeleceu na parte dispositiva o seguinte:
    Ante o exposto, decido julgar PROCEDENTE EM PARTE a presente ação civil coletiva movida pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CÂMARA MUNICIPAL E EMPRESAS MUNICIPAIS DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, para condenar o MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL ao pagamento de adicional de periculosidade aos guardas civis por ele contratados diretamente, no período de 03.12.2013 a 31.03.3014, com reflexos em horas extras, 13º salário de 2013, férias e acréscimo e FGTS (depósito em conta vinculada), com juros de mora e correção monetária, permitidas as deduções fiscais, previdenciárias e contratuais, tudo nos termos e limites da fundamentação. 
    Este Tribunal, por sua vez, ao modular os efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF, ora invocada como paradigma de confronto, estipulou as seguintes diretrizes:
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.( grifei)
    O cotejo de referidos atos decisórios revela que o caso em exame amolda-se ao trecho destacado do acórdão da ADC 58, uma vez que a sentença trabalhista limitou-se a consignar a observância dos critérios legais incidentes sobre juros de mora e atualização monetária.
    Com base nessas considerações, o órgão reclamado estabeleceu a incidência ao caso dos parâmetros gerais definidos no julgamento da ADC 58, nos seguintes termos: 
    Por se tratar o reclamado de ente integrante da Administração Pública, são aplicáveis, no tocante à correção monetária e aos juros moratórios, o que disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 e as exegeses conferidas pelo STF nas ADI 4.357, 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947 (Tema 810), conforme estabelecido item 5 da ADC 58, bem como a OJ nº 7 do Pleno do C. TST. 
    Referida determinação constitui reprodução exata da orientação geral – excetuadas as hipóteses de modulação dos efeitos -- firmada por esta Corte a respeito da atualização monetária de dívidas da Fazenda Pública decorrentes de condenações trabalhistas, conforme vazado no tópico 5, parte final, da ementa da ADC 58, que transcrevo a seguir:
     Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). (grifei)
    Lado outro, o Município reclamante aduz que o caso vertente amolda-se às hipóteses de modulação dos efeitos do acórdão da ADC 58, vez que o precatório expedido em decorrência da condenação trabalhista já se encontra pago, o que atrairia a incidência do item (i) do tópico 8 da ementa do paradigma em questão.
     Ocorre que não é essa a situação fática que se depreende dos documentos acostados a estes autos, os quais dão conta de que o Juízo da Execução procedeu à atualização dos valores exequendos em razão da existência de diferenças ainda não quitadas pelo ente público. 
    Infirmar as premissas sobre as quais se assenta o ato reclamado desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 
    Em outras palavras, se o ente público entende configurado excesso de execução, terá de se valer dos meios impugnativos adequados.
    Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator